Tribunal: TJMT
Processo: 1015189-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015189-57.2019.8.11.0000
PARTE AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ALMEIDA - EPP
PARTE AGRAVADA: ESTADO DE MATO GROSSO
_______________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal não pode ser deferido, eis que a documentação acostada aos autos revela que a parte agravante traz à discussão judicial multa administrativa e embargo ambiental por suposta exploração mineral em áreas sem autorização administrativa e com potencial lesão ao meio ambiente.
Do caderno probatório formado até o presente momento processual, extrai-se que a irregularidade da atividade ambiental foi detectada em um local que fica fora da área de 47,7hectares autorizados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) e foram constatados sinais de degradação. Importante registrar que essas irregularidades foram detectadas por meio de inspeção administrativa devidamente detalhada nos autos.
Portanto, a meu sentir, não há sinais evidentes de ilegalidade nos procedimentos que culminaram na autuação e no embargo administrativo lançados contra a agravante, sendo suficiente a documentação produzida pelos agentes ambientais. A perícia técnica defendida pela parte agravante se revelará necessária, eventualmente, no curso instrutório da demanda judicial em trâmite no Juízo Monocrático, circunstâncias fático-jurídicas que enfraquecem a alegada relevância do direito defendido.
Por fim, resta consignar que, em razão das irregularidades ambientais se localizarem fora das áreas legalmente autorizadas pelo Órgão estadual do Meio Ambiente, não há falar em risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para o exercício da atividade comercial da parte agravante.
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, ambos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator